Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741760-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANKI DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: JUAN FORYMAN RODRIGUES E SILVA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: KEMUEL RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Danki Desenvolvimento e Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa (processo n. 0720469-91.2023.8.07.0020), saneando o feito de origem, rejeitou as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas em contestação. Em suas razões recursais (ID 64657538), a agravante esclarece que se trata, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Propaganda Enganosa ajuizada pelo Agravado em face da Agravante”, por meio da qual o autor alega “ser advogado que teria adquirido junto à Agravante o pacote de produtos denominado ‘Danki Hub Vitalício’, comercializado no seguinte sítio eletrônico: https://hub.dankicode.ai/. Tal pacote de produtos teria sido adquirido com intuito específico de promover o fomento de suas atividades profissionais”. Suscita preliminar de incompetência do Juízo de origem para análise e julgamento do feito. Para tanto, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de direito material existente entre as partes, o que afastaria a possibilidade de ajuizamento dos autos de referência perante o Juízo a quo. Para além, aduz que existiria “cláusula de eleição de foro no instrumento contratual que rege a relação comercial entre as Partes”, que apontaria a Comarca de Florianópolis-SC como aquela competente para dirimir as controvérsias decorrentes de contratação. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No aspecto, assevera que “os produtos objeto de litígio foram adquiridos junto a pessoa jurídica diversa, de fácil identificação no próprio sítio eletrônico onde ocorrera a venda”. Assenta que “a empresa responsável pela comercialização dos produtos em questão, e que é titular de seus direitos é a Danki Code AI Ltda., (CNPJ 51.054.349/0001-47), fato este que pode ser facilmente vislumbrado em diversos locais do site onde se deu a aquisição dos produtos”. Pontua que o “agravado simplesmente não se deu ao trabalho de ler as informações constantes da página de venda e dos termos de uso dos produtos, que explicitam a pessoa jurídica da qual adquiriu os produtos objeto de litígio”. Acrescenta que “as atividades comerciais de ambas as empresas são completamente distintas: enquanto que a ora Agravante atua na comercialização de cursos on-line na área da tecnologia, a real vendedora, Danki Code AI Ltda., atua na comercialização de aplicativos de inteligência artificial, senda ela a única e exclusiva detentora dos direitos de comercialização dos produtos pelo Agravado adquiridos, pois ela é exclusiva fornecedora destes”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva suscitadas. Preparo recolhido (ID 64665930). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam, a princípio, sequer poderia ser suscitada no âmbito de agravo de instrumento, por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Para além, tal questão não denota urgência apta a autorizar sua análise, desde logo, por este e. Tribunal, na medida em que pode ser ulteriormente suscitada pela ré em eventual recurso de apelação. A duas, porque a matéria relativa à competência do Juízo de origem demanda aprofundada análise dos autos, em especial do contrato firmado entre as partes e das circunstâncias da contratação, o que não é possível neste instante processual. Por fim, a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para apontar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como para sugerir possível risco ao resultado útil do processo. O indeferimento da medida liminar, portanto, é medida impositiva. Anote-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora